Tribunal: TCU
Processo: 021.341/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 659731, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 659731, função null, que teve como objeto APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA (no da TCE no sistema: 827/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11884/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 67-70). 1. Processo TC- Processo 021.341/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Dantas dos Santos (XXX.255.245-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cristinápolis - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.